Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL É POSTULADA A REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PARTES ENVOLVIDAS EM ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, AJUIZADA PELO ORA RECORRIDO, EM FACE DA RECORRENTE. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REPRESENTAR A RECORRENTE NA PRIMEIRA DEMANDA. LIBERALIDADE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na presente ação de reparação de danos patrimonial e imaterial, na qual objetivava ser ressarcida na quantia despendida com a contratação de advogado em processo anterior que lhe moveu o recorrente. Diz que a propositura da primeira demanda lhe causou igualmente abalos que justificam o seu direito de ressarcimento por dano de natureza extrapatrimonial.
2. Em suas razões, a autora assevera que, ainda que tenha ocorrido na primeira ação existente entre as partes (busca e apreensão de veículo) a desistência do recurso aviado pela ora recorrente (autora da ação de busca e apreensão), foi compelida a contratar profissional habilitado para apresentar defesa, o que gerou uma despesa no montante de R$ 6.569,00. Ademais, afirma que as incessantes cobranças por valores indevidos são suficientes para configurar o dano moral, cuja indenização se pede.
3. A contratação de profissional habilitado para a apresentação de defesa processual consiste em livre faculdade da parte, que, no momento da contratação, e em caráter privado, define os direitos, obrigações e limites dos poderes outorgados ao procurador constituído e igualmente o montante que pagará pelos serviços contratados. Assim, a responsabilidade pelos honorários advocatícios contratuais vincula apenas a parte que decidiu pela contratação do patrono, descabendo responsabilizar terceiros, alheios à relação jurídica estabelecida. Ademais, a parte tem a faculdade de ajuizar uma ação judicial em face de outra, caso entenda que deva buscar a salvaguarda de direito seu, sendo que a mera improcedência do pedido, ou mesmo a desistência da ação, não justificam o propósito reparatório, salvante alguma situação pontual e objetiva que demonstre a evidente ilicitude da demanda, o que não está suficientemente indicado nos presentes autos.
4. Apesar dos transtornos vivenciados, a situação consubstancia num dissabor da vida cotidiana em sociedade, a que todos estão sujeitos, inábil a violar os direitos de personalidade do autor, pois não houve indicação de que a simples propositura da demanda inicial, ou mesmo a cobrança de valores (ainda que indevidos) tenha desaguado em lesão aos atributos da personalidade, razão pela qual não resta caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.